Tribunal: TJDFT
Processo: 0742485-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COAF PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), em cumprimento de sentença. O agravante sustenta a existência de movimentações financeiras vultosas realizadas pela executada, que indicariam ocultação patrimonial, e defende a adoção da medida com base no art. 139, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de indícios de movimentações financeiras relevantes e não esclarecidas, é juridicamente admissível a expedição de ofício ao COAF, como medida atípica para assegurar a efetividade da execução cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O COAF, instituído pela Lei no 9.613/1998 e reestruturado pela Lei no 13.974/2020, possui competência específica para produzir e gerir inteligência financeira voltada à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, não se prestando à localização de bens em execuções cíveis.
4. A expedição de ofício ao COAF com a finalidade de identificar patrimônio do devedor constitui desvirtuamento das atribuições legais do órgão, cuja atuação é de natureza penal e persecutória, e não voltada à satisfação de créditos particulares.
5. A utilização do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) fora das hipóteses legais implica violação ao sigilo de dados financeiros, protegido pelo art. 5o, XII, da Constituição Federal, cuja quebra somente é admissível para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nos termos da Lei Complementar no 105/2001.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece ser inviável a expedição de ofício ao COAF em sede de ação cível, por se tratar de medida sem utilidade prática e incompatível com as finalidades legais do órgão (STJ, REsp 2.043.328/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/04/2023; TJDFT, AI 0752998-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 07/05/2024).
7. O princípio da efetividade da execução e o art. 139, IV, do CPC não autoriza a adoção de medidas atípicas que extrapolem os limites legais e violem direitos fundamentais, como o sigilo bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a expedição de ofício ao COAF para elaboração de Relatório de Inteligência Financeira em execução cível, por configurar desvio de finalidade e desvirtuamento das atribuições legais do órgão.